Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Com bem salientado no acórdão, a instituição financeira persistiu na cobrança de dívida declarada inexistente por sentença proferida em ação anteriormente ajuizada, tendo protestado o débito junto ao cartório 6o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF, configurando danos morais passíveis de indenização.
2. O valor de R$ 9.000,00, fixado a título de danos morais, é condizente com os fatores objetivos e subjetivos do caso em exame, especialmente porque houve cobranças abusivas de dívida declarada inexistente por sentença transitada em julgado ao longo de 10 (dez) anos e também o registro negativo em nome da embargada. Valor indenizatório mantido.
3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja afastada a condenação, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.